Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727339-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra si por JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO, deferiu o “pleito de Tutela de Urgência para DETERMINAR à requerida que mantenha e suporte todos os custos necessários ao atendimento do requerente na modalidade “home care”, nos exatos parâmetros definidos pelo médico assiste, no relatório de ID 99507965, p. 1, e alterações posteriores”. Alega o agravante, em síntese, busca o autor na demanda proposta na origem o “fornecimento do serviço de “Home Care” por 24 horas, bem como as terapias necessárias e conforme recomendações médicas”, bem assim a condenação da requerida ora agravante nos danos morais que alega ter suportado. Sustenta que o pleito autoral não preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, aduzindo que “apenas cumpriu o disposto nos critérios de elegibilidade para concessão de home care”, e que entende a operadora “que não mais necessita do sistema Home Care de alta complexidade, ou seja, 24 horas por dia, devendo ser modificado para o Home Care de média complexidade, 12 horas por dia, conforme indicação da auditoria médica e do prestador”. Expressa, ainda, que “um cidadão nas condições de saúde do Agravado necessita de cuidados médicos especiais, bem como da participação ativa de seus familiares que deverão se responsabilizar também por diversos cuidados, melhorando até mesmo a qualidade de vida da autora”. Elenca argumentação no sentido da irreversibilidade da medida concedida na origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “revogar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista que o Agravado deve ser atendido no regime de 6h, em nível de baixa complexidade”, e, alternativamente, seja determinado ao agravado a prestação de caução. Preparo regular no ID 28483964 e 2848396. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado e a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação invertido, ou seja, verificado em favor do autor/agravado. Precipuamente, da análise das razões recursais não se vislumbra, em uma análise apriorística, a probabilidade de êxito em seu pleito, porquanto em que pese a impugnação da operadora não objetive impedir a concessão da atenção domiciliar ao participante do plano de saúde propriamente dita, o que aparenta buscar a operadora é a limitação da modalidade de tratamento à qual está submetida a participante autora, em desacordo com a indicação do médico assistente do participante. Com efeito, a argumentação sustentada pela agravante cinge-se tão somente a questionar a extensão do tratamento na modalidade home care, visando reduzi-lo a 12 horas por dia, pois, segundo alega, não seria de sua responsabilidade a plena atenção junto ao participante, o que, todavia, contrasta com o teor expresso na prescrição médica do médico assistente. Ademais, elenca a operadora que os cuidados deveriam ser, de alguma forma, partilhados entre os prepostos encarregados do tratamento e a própria família do participante do plano de saúde, ora agravado, pessoa idosa com severas limitações de autonomia e sinais de déficit cognitivo. Aponta em suas razões recursais que o agravado “está e regimento de internação domiciliar desde 2018 apresentando comorbidades tais como: Doença de Alzheimer, DM2, redução de acuidade visual bilateral, redução de acuidade auditiva bilateral, amputação dos dois membros inferiores, nesse contexto, verificar-se que no dia 14/07/2021 a equipe de auditoria médica realizou avaliação cujo resultado indicou pontuação, conforme tabela ABEMID, 4 (quatro) seguindo-se, então, recomendação de complexidade 12horas” (ID 28483967). Compulsando-se os autos na origem, consta da peça de ingresso que o participante/agravado salienta que após procedimento cirúrgico custeado pelo plano de saúde agravante, “o autor ficou mais de 3 meses internado por conta desse procedimento cirúrgico, optou a requerida por conceder ao mesmo o HOME CARE, que foi concedido ao mesmo já no mês de março de 2018” e que “inicialmente o HOME CARE foi deferido pelo período de 12 horas, prazo este que perdurou por aproximadamente 10 ou 12 meses. Assim, após tal período, e já no ano de 2019, após uma reanalise pela equipe técnica da requerida, e diante do agravamento da demência do autor, foi deferido o HOME CARE pelo período de 24 hrs, após requerimento do mesmo e grande luta para sua concessão”. (ID 99507961). Ademais, cumpre salientar que, segundo o agravado, após 2 anos de tratamento na modalidade home care durante 24 horas por dia, “no início do mês de junho de 2021, ou seja, do corrente ano, o requerente, sem qualquer motivo ou melhora em seu estado de saúde, veio a ter a notícia de que seria reduzido de 24h para 12h a assistência do HOME CARE, por supostamente não necessitar de aparelhagem 24 horas por dia”. Salienta-se, ademais, que o relatório médico atualizado, datado de 30/06/2021 e exarado pela Dra. Danielle Lira, CRM/DF 20.143, consigna expressamente, e de maneira fundamentada, a necessidade de assistência 24 horas por dia, seja em razão da complexa gama de medicações que deve ser administrada no autor, seja pelos cuidados especializados que aquele demanda, inclusive no período noturno (ID 99507965). Informa também a médica assistente que o paciente, participante autor, apresenta “múltiplas lesões isquêmicas encefálicas, além de alterações compatíveis com demência de Alzheimer, acarretando em importante perda cognitiva de catáter CRÔNICO E DEGENERATIVO, com alterações do humor, do sono e necessidade de constante supervisão de familiares e técnico de enfermagem para a realização das atividades de vida diárias” e “diagnóstivo de refluxo, apresentando engasgos, troca de fralda 3x à noite durante a madrugada de forma constante, com necessidade de assistência 24 horas”. Dessa feita, percebe-se que a conduta da operadora de plano de saúde em modalidade autogestão revela-se contraditória, especialmente quando busca um “desmame” em relação ao tratamento coberto há mais de 2 anos, o qual evoluiu de uma cobertura de 12 horas por dia para 24 horas por dia, sem apresentar elementos substanciais que denotem melhoria no quadro de saúde do participante, senão lastrado em “critérios de pontuação” (tabela ABEMID) que se revelam, subjetivos e derivados de avaliação realizada com base na opinião de profissionais contratados pela própria operadora (ID 99507970). Evidente que haverá espaço durante a marcha processual para que tal ponto controvertido seja dirimido, mediante dilação probatória e contraditório. Conduto, para fins de uma análise em sede de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC e seguintes, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da apelante, o que se tem até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care na forma como prestado antes da atuação da operadora e, ademais, indicado pelo médico assistente. Em adição, é certo que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care operou-se, in casu, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à autora no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa idosa cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo, fraldas geriátricas e outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a atenção dispensada à autora na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, ou seja, nas 24 horas/dia indicadas pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte autora na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde do paciente. Por outro lado, de relevo consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, o que, ainda que hajam maiores dispêndios de outras ordens, acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Quanto à alegação de irreversibilidade da medida concedida na origem, tem-se, igualmente, que não aparenta vigar a tese elencada pelo agravante, sobretudo quando sopesados os riscos para a saúde do paciente em função daqueles, de caráter econômico, eventualmente suportados pela operadora, e, por conseguinte, pelo grupo de participantes, visto que não se revela, a priori, ser o tratamento designado ao agravado de tal monta a ofertar perigo ao equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico do agravado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Pelas mesmas razões, não se vislumbra, por ora, necessidade de acolhimento da prestação alternativa requisitada, consistente na determinação de prestação de caução pelo autor/agravado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa em situação de vulnerabilidade, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator